Tribunal: TJDFT
Processo: 0705774-19.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR. NULIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. PROVAS SATISFATÓRIA DA AUTORIA. LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES. TEORIA MONISTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, por 2 vezes, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) verificar se houve cercamento de defesa em razão do não acolhimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental em relação a um dos réus; (ii) analisar a existência de suporte probatório suficiente para a condenação dos três réus; (iii) avaliar se possível a desclassificação para o crime de receptação culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistente cerceamento de defesa quando o pedido de instauração de incidente de insanidade mental é indeferido de forma fundamentada, por ausência de indícios mínimos de comprometimento da higidez mental do acusado.
4. A condenação dos réus encontra respaldo em conjunto probatório harmônico, composto por confissões, depoimentos das vítimas, apreensão dos bens subtraídos e das armas utilizadas, além da prisão em flagrante imediatamente após os fatos. Logo, não procede o pedido de absolvição, tampouco de desclassificação para o crime de receptação culposa.
5. O Código Penal vigente adotou, como regra no concurso de pessoas, a Teoria Unitária ou Monística, segundo a qual, havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando um mesmo resultado, todos cometem idêntico crime, devendo sofrer punição na medida da sua culpabilidade (art. 29 do Código Penal).
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecidos e desprovidos. Preliminar rejeitada.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, incisos II e VII, art. 70, art. 29, e art. 180, § 3o; CPP, art. 386, incisos III e VII, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939005, 0700863-50.2022.8.07.0008, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024; TJDFT, Acórdão 1712622, 07059958520228070009, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 20/6/2023.